Tribunal: TJPA
Processo: 0004031-55.2019.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004031-55.2019.8.14.0059

APELANTE: MARCILENO FERNANDES NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129,
CAPUT
, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE NÃO CONFIGURADA. USO MODERADO DOS MEIOS. AGRESSÃO ATUAL OU IMINENTE. REQUISITOS AUSENTES NO PRESENTE CASO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A OFENSA À INTEGRIDADE CORPORAL DA VÍTIMA. AUTORIA DEMONSTRADA PELA PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CONFISSÃO PARCIAL DO ACUSADO. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos.
In casu
, a palavra da vítima, aliada ao laudo pericial e as demais provas, formam um conjunto amplo e seguro a respeito do crime, no sentido da prática de lesões corporais praticadas pelo acusado contra o ofendido, afastando-se o pleito absolutório.

2. Para a caracterização da excludente da legítima defesa, é necessário que a defesa seja empreendida em face de agressão injusta, atual ou iminente contra direito próprio ou de terceiros, usando, para tanto, moderadamente os meios necessários, o que de fato não ocorreu. É indiscutível que o apelante não empregou moderadamente os meios de que dispunha para encerrar a contenda, vez que atingiu a vítima com uma faca, agressão que não se justifica como defesa, tendo o acusado iniciado toda a confusão com o ofendido. Como se pode observar, o exame pericial realizado na pessoa do ofendido atestou a ofensa à sua integridade corporal, tendo a vítima sofrido agressão física, provocada por ação desconhecida.

3. Considerando-se que a presunção de hipossuficiência econômica é relativa, ante o enunciado da Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal, bem como, verificando que não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu, é de se indeferir o pedido. No mais, ainda que se considerasse ser o apelante beneficiário da justiça gratuita, o STJ, assim como este TJPA, entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, o que apenas ocorrerá na fase da execução.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Marcileno Fernandes Nascimento
(nascido em
05/10/1991
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
26/08/2021
, doc. ID 12521967, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA,
Dr. Acrisio Tajra de Figueiredo
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 129,
caput
, do CPB (
lesão corporal
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 12521960) que, no dia
04/03/2019
, por volta das 10h00min. da manhã, o denunciado
Marcelino Fernandes Nascimento
foi até a porta da casa da vítima, na
Invasão Puá
,
Alameda Nossa Senhora da Conceição
. Ele estava acompanhado de sua esposa e
portando uma faca
.

Ao chegar,
o denunciado foi para cima da vítima com intenção de a atingir com a faca
, mas Erison e seu tio conseguiram conter o denunciado e impedir a ação. Tentaram tomar a faca dele, mas não conseguiram, então, o denunciado saiu correndo e fugiu.

Após a primeira confusão, a vítima foi buscar um cavalo no
Tucumanduba
em uma bicicleta e, aproximadamente na praça da curva do pesqueiro,
o denunciado e a vítima se encontraram e começaram a discutir e, no calor da emoção, o denunciado puxou a faca e, em seguida, a vítima pegou um pedaço de pau para se defender de Marcileno que conseguiu desferir uma facada na vítima
, tendo sido ela socorrida por terceiros que o levaram para o hospital.

Perante a autoridade policial,
o denunciado confessou a autoria delitiva
, alegando que apenas se defendeu da vítima que havia pegado um pedaço de pau para bater nele.

Em
razões recursais
(doc. ID 12521968), a defesa requer a
absolvição
do apelante, vez que
o acusado agiu em legítima defesa
, não podendo a sentença se fundar
somente na palavra da vítima
, pois não se pode confundir o ofendido como testemunha, uma vez que não o é. Alega a
fragilidade probatória capaz de ensejar uma condenação
, clamando também para que
o apelante seja beneficiado pela Justiça Gratuita
, por não possuir condições de arcar com as custas do processo.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 12521995), o representante do Órgão Ministerial manifesta-se pelo
improvimento
recursal, a fim de que seja conservada a decisão condenatória, que acatou a acusação do Ministério Público, reconhecendo que
o réu/apelante cometeu o crime de lesão corporal contra a vítima Denis Victor do Nascimento
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (parecer, doc. ID 12658634).

É o relatório. Sem revisão, por se tratar de crime que a lei comina pena de detenção,
ex vi
do art. 610,
caput
, do CPP.

OBS
: Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da almejada absolvição do apelante pelo reconhecimento da legítima defesa e por insuficiência de provas.

Com base nas razões recursais, o réu alega que,
a sentença apelada deve ser reformada
em virtude de
o réu ter agido em legítima defesa, para se defender da vítima que se armou com um pedaço de pau
, bem como
a acusação não teria conseguido provar a ocorrência da prática da conduta delituosa pelo réu por insuficiência de provas
, devendo o acusado ser
absolvido
de acordo com o
princípio do

in dubio pro reo
.

No entanto, analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que a tese trazida pelo apelante não merece prosperar, posto que dissociada do que foi apurado na instrução processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada.

A
materialidade do crime de lesão corporal
é inquestionável e encontra-se demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 12521970), pelo
Exame de Lesão Corporal mediante Termo de Compromisso de Peritos Não Oficiais
(doc. ID 12521970), o qual constata a agressão sofrida pela vítima, e pelos
depoimentos prestados na polícia
(doc. ID 12521970 e doc. ID 12521971) e na
fase judicial
.

Isso se pode dizer da
autoria delitiva
, pois as
provas testemunhais
que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos. A autoria delitiva resta evidenciada nos autos, através dos
depoimentos firmes e coerentes prestados pelas testemunhas de acusação (Denis Victor do Nascimento e Wandson Melo da Cruz) tanto na fase policial quanto perante o juízo
, esclarecendo a dinâmica dos fatos com segurança.

Analisando detidamente os autos, constata-se que,
a narrativa do acusado Marcileno Fernandes Nascimento de que teria agido sob o manto da legítima defesa não encontra guarida nos elementos de prova, eis que não trouxe qualquer prova de que os fatos teriam ocorrido da forma com que os narrou
.

Verifica-se, assim, que
todas as provas convergem para a autoria e culpabilidade
do apelante
, autorizando a formação segura de um juízo de convencimento de sua responsabilidade criminal com relação a lesão corporal noticiada na denúncia. Conforme já mencionado,
o apelante utilizou-se de uma faca para lesionar a vítima, que estava desarmada, ao passo que, ao ser impedido por terceiros, empreendeu fuga do local. Contudo, ao encontrar com a vítima novamente, atingiu-a com um golpe de faca
. Desse modo, infere-se que
a agressão não era atual tampouco iminente
, pois já havia cessado a discussão entre ambos os envolvidos e a vítima não estava ofendendo o acusado ou o agredindo no momento,
mas sim tão somente tentando defender-se, visto que anteriormente tinha sido surpreendida com a tentativa de agressão por parte do acusado
.

Ressalta-se que o apelante agrediu a vítima com golpe de faca
. Denota-se não haver dúvida quanto à
responsabilidade penal do apelante
pela
violência física
efetivada contra a vítima (
Denis Victor do Nascimento
). Apesar de
o recorrente afirmar que apenas repeliu injusta agressão por ela desempenhada
, o contexto dos autos não permite tal conclusão,
diante do relato seguro e constante do ofendido em juízo
(doc. ID 12521965)
e da confissão parcial do acusado
(doc. ID 12521971), assim relatando na polícia:
“(...) que como o depoente estava com uma faca, que era do seu trabalho, utilizou para se defender e acabou atingindo ‘Vitor’ na barriga”
.

Como cediço,
a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos
.

A tese de
legítima defesa
ora sustentada mostra-se
frágil
, quando confrontada com os demais elementos de convicção expostos nos autos. Para a caracterização da referida excludente, é necessário que a defesa seja empreendida em face de
agressão injusta, atual ou iminente contra direito próprio ou de terceiros, usando, para tanto, moderadamente os meios necessários
, o que de fato não ocorreu.

É indiscutível que o apelante não empregou moderadamente os meios de que dispunha para encerrar a contenda e não estava diante de agressão atual ou iminente
. Isto porque, ao invés de utilizar qualquer outro meio capaz de cessar a dita injusta agressão que diz ter sofrido,
preferiu lesionar o ofendido, ferindo-o com uma faca, agressão que não se justifica como defesa
. Como se pode observar, o exame pericial realizado na pessoa do ofendido atestou a
ofensa à sua integridade corporal
, por
ação desconhecida
.

Importa salientar que, tratando-se de legítima defesa,
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 2012), assim se manifesta:
“a legítima defesa manifesta-se somente quando for essencialmente necessária, devendo cessar quando desaparecer o interesse de afirmação do direito ou, ainda, em caso de manifesta desproporção entre os bens em conflito. É desse contexto que se extrai o princípio de que a legítima defesa merecer ser exercida da forma menos lesiva possível”
.

Com efeito,
in casu
,
inexistiu moderação dos meios necessários
, elemento integrante da excludente de criminalidade. Ora,
moderação
é a razoável proporção entre a defesa empreendida e o ataque sofrido, que merece ser apreciada no caso concreto, de modo relativo, consistindo na medida dos meios necessários.
No caso, não há que se falar em reação, mas sim na ação desproporcional do acusado que começou toda a confusão
.

Nesse sentido:

Apelação crime. Lesão corporal de natureza grave. Condenação.
Pleito pela absolvição ante o reconhecimento da legítima defesa. Impossibilidade. Ausência dos elementos que caracterizam a excludente de ilicitude. Réu que tomou a iniciativa das agressões,
não se utilizou moderadamente dos meios necessários
, e a agressão por parte da vítima já havia cessado
. Negado provimento ao recurso. (TJ-PR 8748185, PR 874818-5 (Acórdão), Relator: Tito Campos de Paula, Data de Julgamento: 29/11/2012, 1ª Câmara Criminal).

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em
fartos elementos de prova
aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas
constantes do caderno processual, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do acusado.

Logo, conclui-se que
o apelante agrediu fisicamente a vítima
, incorrendo, assim, no crime tipificado no art. 129 do CPB,
não podendo prosperar o pleito da legítima defesa, nem tampouco da absolvição
, formulados pela defesa.

2. Da concessão da justiça gratuita.

Requer ainda este apelante a
gratuidade judiciária em todas as custas processuais
.

Todavia, considerando-se que
a presunção de hipossuficiência econômica é relativa
, ante o enunciado da
Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal
, segundo a qual
"a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente"
; bem como,
verificando
que não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu, hei po
r bem indeferir o pedido.

Ademais, apenas à guisa de argumentação, ainda que se considerasse ser o apelante beneficiário da justiça gratuita,
o STJ também entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na
fase da execução
,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP.
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória
. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES EM FACE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO NO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. DESCABIMENTO. AFASTAMENTO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO. IMPROCEDÊNCIA.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR SE TRATAR DE RÉU POBRE E BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Omissis.
2.
Omissis.
3.
Omissis.
4.
Omissis.
5.
Omissis.
6.
Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil
. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena fixada, à unanimidade. (TJPA - 2017.04375247-19, 181.596, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-10).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 157, §3º DO CP - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO - IMPOSSIBILIDADE PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA E A CORRETA ADEQUAÇÃO TÍPICA -
EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - DESCABIMENTO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As provas colhidas nos autos demonstraram que a morte da ofendida decorreu da violência empregada pelo recorrente para subtrair a quantia que esta guardava em sua residência, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de absolvição por inexistência do fato e desclassificação para o crime de homicídio. 2.
Revela-se descabida a concessão da justiça gratuita, uma vez que, no processo penal, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o apelante reúna condições de pagá-las. Precedente do STJ
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.” (TJPA; APL nº. 0000053-56.2012.8.14.0074; Rel. Des. Rômulo Nunes; Data de Julgamento: 29/08/2017).

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/07/2023